Tribunal: TJMT
Processo: 1061978-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061978-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE PIOVEZAN SALAZAR - CPF: 006.846.297-20 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais processos da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. FISCAL ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL. INDEA. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE AFASTAMENTO DURANTE A LICENÇA POLÍTICA PARA FINS DE PROMOÇÃO VERTICAL. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO FORA DO QUINQUÊNIO. DECADÊNCIA VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 26, DA LEI No. 7.692/2002. RESTABELECIMENTO DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A Lei n. 9.473/2010 alterou o caput do artigo 26, da Lei n. 7.692/2002, e previu o prazo decadencial de 5 (
cinco
) anos para que a Administração anule seus atos, quando eivados de ilegalidade, que gerem efeitos favoráveis aos seus destinatários. Após o transcurso do referido prazo decadencial, sem que ocorra o desfazimento do ato, prevalece a segurança jurídica em detrimento da legalidade da atuação administrativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 177974195, na reclamação no 1061978-09.2022.8.11.0001, do juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
-
PREJUDICIAL
: - decadência;
MÉRITO
: - o deferimento do pedido inicial.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da decadência.

O Recorrente é servidor público do INDEA, e busca sua progressão vertical.

Contudo, ao analisar o processo (
231/2022-GECONVIF/CA/SUPAM/SAGP/SEPLAG
), foi informado que seria necessário retificar a ficha/vida funcional do servidor, para excluir o computo dos períodos de licença política que foram gozadas no decorrer dos anos.

Verifica-se que o Recorrente gozou de licença para atividade política em 2008, 2012, 2016 e 2020, sendo todos esses períodos devidamente computados para a progressão.

A Lei no 7.692, de 1o de julho de 2002, regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, e no seu art. 26, determina o prazo para invalidar atos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários:

“...

Art. 26 O direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé. (Nova redação dada pela Lei 9.473/10) ...”

Assim, a partir dos atos praticados, inicia-se o prazo decadencial de 5 (
cinco
) anos para declarar a sua invalidade.

Tem-se, portanto, que o marco inicial da decadência tem fluência do momento em que houve o gozo da licença política, sendo 2008, 2012, 2016 e 2020.

Ainda, pela manifestação no. 231/2022 GEOCONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG, houve a retificação/anulação de atos administrativos editados em 1998, 2000, 2003, 2006, 2009, 2011, 2012, 2015, 2018 e 2022.

Conclui-se, portanto, que tanto as licenças políticas de 2008, 2012 e 2016, quanto os demais atos praticados 5 (
cinco
) anos anteriores à Manifestação no. 231/2022, devem se manter inalterados, e computados em processo de progressão vertical.

Desse modo, as anotações, retificações e exclusões na ficha/vida funcional do Recorrente anteriores a 9 de agosto de 2017, encontram-se superadas pela decadência, vez que entre a data dos atos e data da invalidação, transcorreu prazo superior a 5 (
cinco
) anos.

É como voto.

VOTO MÉRITO

- da licença para atividade política.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso só autoriza o cômputo da licença para atividade política para fins de aposentadoria e disponibilidade (
art. 130, LC 04/90
).

A Lei Complementar 04/1990 estabelece critérios em seu art. 108 para a licença do servidor público a fim de exercer atividade política:

“...

Art. 108. O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral. ...”

Destarte, para haver a progressão horizontal para todos os cargos se faz necessário o cumprimento dos requisitos descritos na referida Lei Estadual.

Desta feita, o art. 130, da Lei 04/1990 estabelece que a licença para atividade política é considerada somente como computo para aposentadoria:

“...

Art. 130 Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:

I - o tempo do serviço público federal, estadual e municipal, mediante comprovação do serviço prestado e do recolhimento da previdência social;

II - a licença para atividade política, no caso do artigo 108, Parágrafo 2o; (...)”

Por essa razão, o período de afastamento do Recorrente, não pode ser considerado para fins de progressão – requisito temporal - por expressa previsão legal.

No entanto, referente aos anos em que ocorreu a decadência para anotações, retificações e exclusões na ficha/vida funcional, o computo da licença para atividade política deve ser considerado válido, desde que já esteja devidamente anotado.

Sendo assim, será necessária a retificação da ficha funcional do servidor, para se manter inalteradas as anotações anteriores à 9/8/2017, com a elaboração de novo cálculo para as progressões de níveis em que o Recorrente tem direito.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença recorrida, para:
a.1)
reconhecer a ocorrência da decadência para anotações, retificações e exclusões na ficha/vida funcional do Recorrente anteriores a 09 de agosto de 2017;
a.2)
retificar a ficha funcional, retornando as anotações e cômputos, considerando as alterações ocorridas no parecer no. 231/2022, apenas a partir do ano 2017;
a.3)
determinar novo cálculo para a progressão de nível do Recorrente;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023